Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-51.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Ausência de prova da existência de contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de ressarcir os danos dele decorrentes. Danos morais. Reconhecimento pelo Juízo singular. Patamar indenizatório mantido, pois adequado aos princípios da razoabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Ausência de prova da existência de contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços, impondo à operadora o dever de ressarcir os danos dele decorrentes. Danos morais. Reconhecimento pelo Juízo singular. Patamar indenizatório mantido, pois adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Devolução em dobro das quantias cobradas. Cabimento, a teor do art. 42, §ú, do CDC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.